Tribunal: TJPA
Processo: 0011407-93.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011407-93.2017.8.14.0049

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FERNANDO MARTINS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. EXCLUSÃO OFICIOSA DE QUALIFICADORAS APÓS A PRECLUSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que corrigiu,
ex officio
, a sentença que pronunciou o réu nas sanções do art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do CP, sob o argumento de erro material, com exclusão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, dando-o como incurso no art. 121, caput, do CP.

2. O recorrido foi denunciado por matar sua ex-companheira com base no art. 121, §2º, IV e VI, do CP. Apesar disso, ao pronunciá-lo, o juízo afastou as adjetivadoras na fundamentação da sentença, mantendo-as, contudo, no dispositivo da decisão, que transitou em julgado sem que tal expediente fosse impugnado. Posteriormente, no entanto, o magistrado excluiu as qualificadoras da parte dispositiva da decisão, por entender tratar-se de mero erro material sanável de ofício, desclassificando o delito para homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo; (ii) verificar se é viável exclusão de qualificadoras pelo juízo monocrático depois do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, porém antes da submissão do réu a julgamento em plenário, sob o fundamento de que o crime foi adjetivado mediante erro material; e (iii) identificar se houve excesso de linguagem no acórdão que manteve a pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Cabe recurso dos pronunciamentos jurisdicionais com conteúdo decisório, de modo que não é intempestiva a impugnação voltada contra decisão que exclui qualificadoras da pronúncia, sobretudo quando veiculada no prazo do art. 586 do CPP.

5. Por força da preclusão
pro judicato
, o trânsito em julgado da sentença de pronúncia impede que o magistrado exclua monocraticamente qualificadoras já reconhecidas, sobretudo quando há suporte fático-probatório para a adjetivação do delito, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.

6. Incabível examinar eventual excesso de linguagem em acórdão contra o qual já não cabe recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. Cabe recurso em face de pronunciamento jurisdicional com conteúdo decisório, especialmente quando interposto dentro do prazo legal. 2. A preclusão da sentença de pronúncia inviabiliza que o magistrado exclua qualificadoras já reconhecidas, devendo ser preservada a competência constitucional do Conselho de Sentença para decidir acerca da adjetivação do delito, sobretudo quando as qualificadoras não são manifestamente improcedentes. 3. O trânsito em julgado do acórdão que confirmou a pronúncia do acusado impede eventual exame de excesso de linguagem."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV e VI; CPP, arts. 581, XIII, 586 e 617; CPC, art. 494 e 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.679.189/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, 17.04.2018; TJMA, RESE 0000019-67.1987.8.10.0079, Rel. Des. Antonio Fernando Bayma Araújo, 1ª Câmara Criminal, j. 06.02.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 429228/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do juízo da Comarca de Santa Izabel/PA que corrigiu,
ex officio
, a sentença que pronunciou Fernando Martins Barbosa nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal, sob o argumento de erro material, realizando o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, dando-o como incurso no art. 121,
caput
, do CP (ID 11537885).

O recorrente aduz, em síntese, que a despeito da existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo legal na decisão de pronúncia, a divergência não foi questionada pela defesa por meio de embargos de declaração, operando-se a preclusão
pro judicato
, tendo o juízo mantido o
decisum
em juízo de retratação. Além do mais, sustenta que a denúncia descreveu as circunstâncias qualificadoras do homicídio, tendo o juízo afastado as adjetivadoras sem fundamentar na prova produzida no curso da instrução processual, causando prejuízo à acusação, ressaltando ser incabível alterar a parte dispositiva da decisão para manter motivação incoerente com o que consta nos autos.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer os termos da decisão de pronúncia com as qualificadoras indicadas no dispositivo legal, a fim de que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença e, alternativamente, a declaração de nulidade da decisão da pronúncia e de todos os atos posteriores, a fim de que seja proferida nova decisão de pronúncia, com observância aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal (ID 11537887).

O recorrido apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sob o argumento de que não houve irresignação do órgão ministerial da sentença de pronúncia, motivo pelo qual a mera correção de erro material não reabre o prazo para a interposição do recurso, tendo ocorrido a preclusão
pro judicato
no processo. No mérito, sustenta a impossibilidade de reformar a decisão em prejuízo do réu, requerendo o restabelecimento da decisão que pronunciou o réu por homicídio simples e excluiu as qualificadoras. Por fim, pleiteia a nulidade do acórdão por excesso de linguagem (ID 11537890).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11537893).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13367098).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o recorrente insurge-se contra a decisão do juízo que corrigiu,
ex officio
, a sentença que pronunciou o réu nas sanções do art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do CP, sob o argumento de erro material, com exclusão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, dando-o como incurso no art. 121,
caput
, do CP (ID 11537885).

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
suscitada pelo recorrido quanto à intempestividade do recurso, alegando, no ponto, que não houve irresignação do órgão ministerial da sentença de pronúncia, motivo pelo qual a mera correção de erro material não reabre o prazo recursal, tendo ocorrido a preclusão
pro judicato
no processo.

Nada obstante, verifico que o recurso é admissível, nos termos do art. 581, XIII, do CPP, porquanto manejado contra anulação de parte da decisão de pronúncia proferida nos autos, sendo, também, tempestivo, por não se tratar de correção de simples erro material, uma vez que houve modificação do conteúdo decisório do julgado, na linha da jurisprudência do STJ (
EDcl no AgInt no REsp n. 1.679.189/PE
, relator Ministro Og Fernandes).

Neste espeque, considerando que a decisão objurgada foi proferida em 24/08/2021, com ciência do Ministério Público em 25/08/2021 (ID 11537885, pág. 3), e tendo o recurso sido interposto em 30/08/2021 (ID 11537887, pág. 1), constata-se que foi ajuizado no quinquídio legal previsto no art. 586 do CPP.

Desse modo, sendo o recurso tempestivo,
rejeito a preliminar.

No mérito,
os argumentos veiculados pelo recorrente, objetivando restabelecer a decisão de pronúncia com as qualificadoras, conduzem ao provimento do recurso.

No caso em exame, o recorrido foi denunciado por matar sua ex-companheira, constando na exordial acusatória que “a conduta do denunciado caracteriza a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV e VI, do Código Penal Brasileiro, haja vista que o acusado surpreendeu a vítima no recesso de seu lar e sem que houvesse qualquer desentendimento entre eles, mas movido por um acesso de ciúme, investiu contra ela, a qual estava desarmada e não esperava o ataque, estando, pois, configurado o elemento surpresa que dificultou qualquer chance de defesa. Curial destacar que tem-se a perfeita configuração do chamado FEMINICÍDIO quando o agente, ex-companheiro, motivado por um sentimento de posse, não aceita o término do relacionamento ou a autonomia da mulher e investe contra ela” (ID 7275648).

Encerrada a instrução processual da primeira fase do procedimento, o Ministério Público ofereceu alegações finais pleiteando pela pronúncia do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela impronúncia do acusado sob a alegação de falta de prova de materialidade do delito devido à ausência de laudo cadavérico da vítima.

Por entender pela existência de provas da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o juízo pronunciou o acusado nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal (ID 7275737).

Interposto recurso em sentido estrito, a defesa arguiu a nulidade do processo por ausência de prova da materialidade sob o argumento de que não fora realizado o exame necroscópico na vítima, bem como requereu a impronúncia por insuficiência probatória de indícios de autoria delitiva (ID 7275747).

O recurso foi conhecido e desprovido por decisão unânime da Turma julgadora, conforme Acórdão de ID 7275759, sem interposição de recurso pela Defensoria Pública (ID 7275762), operando-se o trânsito em julgado (ID 7275765).

O feito prosseguiu no juízo de origem, com designação de sessão do Tribunal do Júri, posteriormente desmarcada pelo magistrado que, na mesma decisão, afastou as qualificadoras da parte dispositiva da decisão de pronúncia, com base nos fundamentos seguintes:

[...] Trata-se de persecução penal relativa a crime doloso contra a vida.

Perquirindo de forma mais percuciente os autos, constata-se, sem maiores digressões e sem o revolvimento do mérito, a presença de contradição entre as razões que afastaram as qualificadoras (fundamentação) e a capitulação penal da pronúncia (dispositivo), incluindo-as, o que, in casu, configura-se erro material, corrigível a qualquer tempo, inclusive ex ofício.

Não se mostra adequado, o juízo anular decisão de outro, mormente de mesmo grau, reanalisando a matéria probatória, inclusive dado a circunstância de haver correlação entre a ação penal e a pronúncia, a qual, tão somente, afastou as qualificadoras do crime de homicídio. [...]

Ao lume do exposto, corrijo, ex officio, o dispositivo da decisão de pronúncia de modo que onde se lê:

“Ao lume do exposto e na conformidade do que dispões o art. 113, do Código de Processo Penal, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão do Estado, na primeira fase procedimental, para o fim de PRONUNCIAR o acusado FERNANDO MARTINS BARBOSA como incurso nas reprimendas do Art. 121, §2°, ic. IV e VI, do CPB.”

Leia-se:

Ao lume do exposto e na conformidade do que dispõe o Art. 413, do Código de Processo Penal, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão do Estado, na primeira fase procedimental, para a fim de PRONUNCIAR o acusado FERNANDO MARTINS BARBOSA incurso nas reprimendas do Art. 121, caput, do CPB. (ID 11537885).

Importa destacar que a motivação empregada para afastar as qualificadoras consta no seguinte fragmento da decisão de pronúncia:

“Os incisos IV e VI, do parágrafo 2º, do artigo 121, do CPB determinam como qualificadoras se o crime for cometido com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida e contra a mulher em razão de sua condição de sexo feminino.
No caso em questão, os elementos trazidos pelo
dominus litis
em seus memoriais não foram explicitados na peça ingresso, razão pela qual não há como o juízo tê-la como admissíve
l” (ID 7275737, pág. 6).

No entanto, afigura-se incabível a modificação do julgado, porquanto a despeito da existência de contradição na decisão de pronúncia, a divergência não foi questionada pela defesa por meio de embargos de declaração, operando-se a preclusão
pro judicato.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que “a decisão de pronúncia, por sua natureza interlocutória, não produz os efeitos da coisa julgada material, contudo, acarreta a preclusão
pro judicato
, fenômeno esse que vincula o magistrado prolator ao seu conteúdo, não sendo permitido, portanto, com exceção dos casos previstos no art. 494 do NCPC, qualquer modificação que não seja realizado pela instância superior” (TJMA,
RESE 0000019-67.1987.8.10.0079
, Rel. Des. Antonio Fernando Bayma Araújo).

Em acréscimo, consigne-se que a contradição entre a fundamentação e o dispositivo legal sequer foi mencionada nas razões do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, tendo o magistrado mantido a sentença de pronúncia em juízo de retratação (CPP, art. 589), a qual foi confirmada pelo Tribunal quando decidiu pelo desprovimento da irresignação recursal.

Nesse contexto, resta patente a ocorrência da preclusão
pro judicato
no caso sob exame, porquanto incabível ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (CPC, art. 505).

Sem embargo, oportuno ressaltar que a prova produzida no curso da instrução processual chancelou as qualificadoras descritas na denúncia, de maneira que o juízo afastou as adjetivadoras sem fundamentação idônea e em dissonância com o acervo probatório.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “a qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do
animus
do agente. Assim, mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia" (
AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, considerando a existência de indícios que a vítima estava desarmada e foi surpreendida com a investida do acusado, “é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”

(
AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS
,
Ministro Sebastião Reis Júnior).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual “somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (
AgRg no HC n. 429228/PR
, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Por derradeiro, consigne-se que os argumentos trazidos pela defesa não admitem acolhimento, pois em se tratando de recurso do Ministério Público, não incide o princípio do
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), sendo, também, incabível o exame da tese de excesso de linguagem do acórdão em razão do trânsito em julgado (ID 7275765).

Apesar disso, a jurisprudência pacífica da Corte Especial é no sentido de que “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri”, sendo que “para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância
a quo
ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular” (STJ,

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), situação não demonstrada pela defesa do recorrido.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso
para (i) afastar a contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado que serviu de base para a exclusão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio; (ii) cassar a decisão do juízo singular que desclassificou o delito para homicídio simples em razão da motivação empregada ser contrária à prova dos autos nessa fase de juízo de admissibilidade e, (iii) restabelecer a decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a incidência ou não das qualificadoras por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024